Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-62.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N. 195/2009 DA ANS DECLARADO NULO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM ÂMBITO NACIONAL. EXIGÊNCIA, ADEMAIS, ABUSIVA POR COMPROMETER O SINALAGMA CONTRATUAL. ART. 51, IV,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N. 195/2009 DA ANS DECLARADO NULO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM ÂMBITO NACIONAL. EXIGÊNCIA, ADEMAIS, ABUSIVA POR COMPROMETER O SINALAGMA CONTRATUAL. ART. 51, IV, CDC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS sido declarado nulo em Ação Civil Pública, cuja sentença transitou em julgado, produz efeitos em âmbito nacional e tem efeitos retroativos, conforme já decidiu esta Corte, o beneficiário, em caso de rescisão imotivada do contrato, não está obrigado a cumprir o período de notificação prévia de 60 dias.